Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO PESSOAL. PROVA INEXISTENTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. EFETIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DO EMPRÉSTIMO À PESSOA JURÍDICA RÉ. TRANSFERÊNCIAS, PAGAMENTOS E MENSAGENS ELETRÔNICAS DE IMPOSSÍVEL VINCULAÇÃO À MUTUÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, CPC. SENTENÇA ERRO MATERIAL VERIFICADO. DATA RETIFICADA DE ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSOCONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido que deduziu o autor/apelante em ação monitória fundada em contrato de mútuo ao fundamento de que não demonstrada a efetiva disponibilização à empresa mutuária, ora ré/apelada, do valor mutuado e porque prescrita a cobrança relativa a quantias que teriam sido disponibilizadas passados mais de 5 anos até a data de propositura do procedimento monitório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a suficiência e higidez da prova escrita apta a embasar a ação monitória; (ii) a ocorrência de prescrição a impedir a cobrança de valores ditos transferidos e pagos a terceiros a benefício da ré; (iii) a existência de erro material na sentença quanto à data em que firmado o negócio jurídico litigioso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado erro material na sentença, é de ser corrigido para fazer constar como data de entabulação do contrato de mútuo que entre si firmaram os litigantes o dia 30/12/2020.
4. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
5. Caso concreto em que inviável a constituição de título executivo pela via monitória porque não demonstrada pelo autor a efetiva disponibilização do valor mutuado à devedora nas condições pactuadas. Hipótese em que manifestamente deficiente a atividade probatória desenvolvida pela parte autora porque a prova documental por ela produzida é relativa a transferências bancárias e pagamentos realizados a terceiros sem qualquer vinculação com a ré. Ônus probatório previsto no art. 373, I, CPC, não atendido. Deficiente se mostra a atividade probatória realizada pela apresentação de mensagens eletrônicas em que não há menção à pessoa jurídica de quem é reclamado o pagamento de quantia certa nem há mínima referência ao efetivo empréstimo da quantia definida no contrato de mútuo. Requisitos dos arts. 700 e 701 do CPC não verificados.
6. Ausente prova afirmativa de que as movimentações financeiras realizadas pelo autor, há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda monitória, são relativas ao contrato de mútuo por ele firmado com a empresa ré, incide ao caso concreto o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, CC, a ser contado de cada transação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para corrigir erro material existente na sentença recorrida.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 1.012; art. 1.013; art. 373, I; art. 700, caput e incs. I a III; art. 701; art. 1.026, § 2o; art. 85, § 11. CC: art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.343.258/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira (Rel. p/ acórdão), Quarta Turma, p. 19.10.2017.TJDFT, APC 073618237.2021.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8aTurma Cível, p. 28.03.2023.TJDFT, APC 071848927.2018.8.07.0007, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 03.07.2020.